Tribunal: STF
Processo: RE 1509401
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NO DOMICÍLIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 3.Na espécie, o ingresso policial no domicílio, sem mandado, foi motivado tão somente por denúncia anônima, circunstância que, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, não constitui fundada razão para a violação domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (edoc. 44).



    No recurso, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista a existência de justa causa capaz de legitimar a realização de busca domiciliar do recorrido (edoc. 52).



    Examinados os autos,decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o juízo de primeiro grau condenou o acusado 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Acerca da tese de invasão de domicílio, assim decidiu:  



    “A testemunhas foi enfática em asseverar que estavam realizando diligências naquela área, ocasião em que avistaram o denunciado que se mostrou nervoso, razão pela qual resolveram abordá-lo, momento em que o mesmo entrou em sua casa, tendo os policiais recebido autorização do mesmo, efetuaram a revista e encontraram as substâncias entorpecentes dentro do micro-ondas e na caixa do ar condicionado. Verifico, portanto, que a autoria da infração também é induvidosa. 



    Ressalto não haver quaisquer contradições ou controvérsias entre os relatos prestados pelo policial na fase de Inquérito Policial junto a autoridade policial. Não há razões para se duvidar das palavras dos agentes públicos, que foram coesas e uníssonas desde a fase inquisitiva. 



    As Cortes Superiores possuem entendimento remansoso no sentido de que o depoimento dos policiais militares devem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos”. (edoc. 7, p. 3, grifamos)  



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça estadual manteve a sentença e ao afastar a tese de violação ao domicílio, assim fundamentou:   



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME CONTIDO NO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 (LEI DE DROGAS). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA IDENTIFICADAS. POSSIBILIDADE DE ENTRADA NO DOMICÍLIO QUANDO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. AFASTADA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA 1/6 DA PENA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Afigura-se plenamente válido o ingresso forçado no imóvel onde se encontrava o Apelante, pois as circunstâncias do caso são suficientes para configurar a justa causa, cautela especial exigida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 280, sob Repercussão Geral e, igualmente, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de legitimar a entrada sem mandado no domicílio suspeito. - Em verdade, afiro que foram encontradas no domicílio do Apelante 49 (quarenta e nove) trouxinhas de maconha acondicionadas. Ainda, havia a notícia de populares que no local funcionava um local de comercialização de drogas, razão pela qual não se sustenta a alegação de porte para consumo pessoal. - "Afastada a valoração negativa da personalidade e mantida a negativação das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada 1/6 acima do mínimo legal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte" (AgRg no HC n. 743.165/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.) - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, em consonância com o Ministério Público”. (edoc. 30, p. 1, grifamos)  



    Todavia, a Sexta Turma do STJ, nos autos do HC nº 836.311/AM, manteve decisão proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato, no sentido de “a reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado, bem como as provas delas derivadas, absolvendo o paciente quanto aos delitos pelos quais foi condenado (art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (edoc. 30, p. 6, grifamos). 



    Observem-se trechos do acórdão impugnado:  



    “Não se divisa motivo para conclusão diversa, pois, conforme consignado na decisão agravada, o ingresso policial no domicílio, sem mandado, foi motivado tão somente por denúncia anônima dando conta de que o acusado vendia entorpecentes no local,circunstância que, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, não constitui fundadas razões para a violação domiciliar. 



    Ressalta-se que, a despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 



    Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    Não obstante o inconformismo da parte agravante, não se divisa, nas razões do regimental, argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto mais que proferida nos termos da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte, contexto em que nego provimento ao agravo regimental”. (edoc. 44, p. 5, grifamos)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    De início, importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16, grifamos).  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    Conforme se verifica, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento do acusado em se mostrar nervoso e os policiais, ao abordá-lo, efetuaram a revista, encontrando substâncias entorpecentes dentro do micro-ondas e na caixa do ar-condicionado (49 trouxinhas de maconha).



    Além disso, o juízo de piso na sentença condenatória destacou que as diligências no interior do imóvel foram previamente autorizadas pelo acusado (edoc. 7, p. 3). 



    Anota-se também que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Além disso, o ingresso no domicílio realizado por denúncia anônima, para ser legítimo, deve ser amparado por outros elementos verificados durante a abordagem, a exemplo do comportamento suspeito do acusado ou tentativa de fuga. A propósito, destaco os seguintes precedentes:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - No caso, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento suspeito do paciente, o que legitimou a ação policial e que resultou na apreensão de “uma pistola municiada, dinheiro, moedas e um invólucro contendo um quilo de cocaína, além de 20 mil cápsulas vazias de eppendorfs”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231163 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 25/04/2024, grifamos)  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1448151 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024, grifamos)  



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória do recorrido. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente